Tribunal: TJES
Processo: 5001531-55.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001531-55.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CELIA APARECIDA CAETANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001531-55.2021.8.08.0049

RECTE.: ANA CELIA APARECEIDA CAETANO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE PERMITE O BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora informa ser professora da rede estadual de ensino, pleiteando o recebimento do abono de
1
/
3
das férias sobre os dias efetivamente gozados (45 dias). Busca com a presente ação o recebimento das diferenças não pagas, respeitando o prazo prescricional de 05 anos. Apresentou recurso inominado no ID 4121816.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que segue rigorosamente o princípio da legalidade que prevê o pagamento do abono em
1
/
3
sobre 30 dias (art. 48, da LC 115/98). Apresentou contrarrazões no ID 4121819.
3. Sentença
: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa apenas um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inc. XVII, do art. 7º c/c § 3º, do art. 39, da CF/88. Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior a
1
/
3
, tampouco sua base de cálculo, que pode incidir sobre a totalidade das férias. A recorrente, no caso em tela, ocupa o cargo de professora da rede estadual, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o tema (LCE nº 115/98), que assim disciplina em seu art. 48:
“Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos”
. Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupado com outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do art. 49. O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso. Por ser a Lei Complementar Estadual nº 115/98 mais recente e específica que a Lei Complementar Estadual nº 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus a recorrente ao recebimento da indenização de férias de
1
/
3
a incidir no período de 45 dias, conforme determina a legislação específica que rege sua profissão a nível estadual.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 17/12/2016, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, até a vigência da EC 113/2021, momento em que incide apenas a SELIC para atualização dos débitos fazendários. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)